Tribunal: TJBA
Processo: 8009697-76.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009697-76.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: JEAN TEIXEIRA PEREIRA e outros Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. DELITOS DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, LEI N. 10.826/2003) E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, LEI N. 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO QUE ARGUIU A NULIDADE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO VÁLIDO POR MORADOR DO IMÓVEL. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO PROCEDIDA. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO INGRESSO NO DOMICÍLIO DO ACUSADO E DE TODAS AS PROVAS COLHIDAS NA OCASIÃO. ANÁLISE DO RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Cuidam-se de apelações criminais simultâneas interpostas em face de sentença que condenou o acusado da prática do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 e desclassificou a conduta inicialmente imputada de tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/06) para posse para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade e validade do ingresso de investigadores da polícia civil no domicílio do Segundo Apelante sem mandado judicial e mediante autorização da genitora do acusado, que não residia no mesmo imóvel que o filho. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso de investigadores da polícia civil no domicílio do acusado sem mandado judicial ocorreu sem a observância das exceções constitucionais e delimitações jurisprudenciais, uma vez que não foram demonstradas fundadas razões para a medida, tampouco a validade do consentimento para a entrada, que foi autorizada por pessoa que não morava na residência da incursão. 4. Considerando-se que a busca domiciliar não se sustentou em fundadas razões e nem foi livremente autorizada pelo acusado ou pessoa legítima para fazê-lo, é de se reconhecer a nulidade da diligência, extensiva a todas as provas que dela derivaram em razão da incidência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso defensivo conhecido e provido. Prejudicada a análise do recurso ministerial interposto. Teses de julgamento: “1. Para a validade de ingresso em domicílio sem mandado judicial, excetuadas as demais hipóteses previstas no art. 5º, XI, CRFB/88 (caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro), cabe ao Estado comprovar a existência de fundadas razões para fazê-lo ou de consentimento válido do morador. 2. A autorização para ingresso em domicílio por pessoa que não reside no imóvel não possui validade para afastar a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, ainda que esta pessoa tenha parentesco com o acusado. 3. A ilicitude da prova obtida por violação de domicílio contamina, por derivação, todas as provas subsequentes dela decorrentes, impondo a absolvição do réu em virtude da incidência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada”. Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988: art. 5º, XI, LVI; CPP: art. 386, VII; Lei n. 10.826/2003: art. 16; Lei n. 11.343/06: art. 28, caput; art. 33 § 1º, II. Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 966.119/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8009697-76.2023.8.05.0004, proveniente do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram como primeiro apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como segundo apelante, Jean Teixeira Pereira. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer e dar provimento ao recurso defensivo para declarar a nulidade do ingresso policial no domicílio de Jean Teixeira Pereira e, consequentemente, de todas as provas colhidas na ocasião, absolvendo-o da prática dos delitos previstos no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 e art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 386, VII, CPP. Prejudicada a análise dos demais pedidos defensivos e do recurso ministerial interposto.